Tribunal: TJMT
Processo: 1000829-39.2025.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000829-39.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WASCHINGTON LUIS ALVES PINTO - CPF: 067.615.653-32 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, decorrentes de negativação de nome em cadastro de restrição ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrida comprovou a origem e a legitimidade do débito que ensejou a negativação do nome do recorrente, e se a negativação foi indevida, gerando direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, por se tratar de elemento constitutivo do seu direito e pela impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo, conforme Súmula 50 da Turma Recursal.

A parte reclamada apresentou comprovante de transferência PIX para o CPF do reclamante, telas sistêmicas e dados de cadastro que indicam a criação da conta e a utilização do limite, totalizando o débito.

A ausência de impugnação específica do reclamante quanto à titularidade da conta ou ao recebimento do valor via PIX, somada à evidência da biometria facial no cadastro e às informações de criação da conta via dispositivo específico, corroboram a tese da reclamada.

Diante da prova documental apresentada e da ausência de contraprova, a origem da dívida encontra-se demonstrada, afastando a conduta ilícita da reclamada e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A comprovação da legitimidade do débito que originou a negativação do nome do consumidor, mediante prova documental robusta como comprovante de transferência de valores e dados de cadastro com biometria facial não impugnados especificamente, afasta a alegação de inexistência da dívida e a configuração de ato ilícito, descaracterizando o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso I; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025,
publicado
no DJE 09/05/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024,
publicado
no DJE 27/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000829-39.2025.8.11.0055

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrente
: WASCHINGTON LUIS ALVES PINTO

Recorrido
:
JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

WASCHINGTON LUIS ALVES PINTO ajuizou reclamação em face de
JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
. Noticiou que: a) ao tentar adquirir crédito, teve sua solicitação negada devido à inclusão de seu nome em cadastro de restrição ao crédito; b) um débito de R$ 401,00 referente ao contrato nº 471704, com registro em 10/1/2024, foi encontrado em seu extrato de negativações; c) desconhece o suposto débito e nunca foi informado sobre ele; d) a inscrição indevida configura falha na prestação de serviços e má-fé da
parte

re
clamada
, causando constrangimento injusto. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do débito de R$ 401,00 referente ao contrato nº 471704; b) a condenação da
parte
re
clama
da ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 11.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência do pedido inicial. Concluiu que: a) contratos eletrônicos são válidos e a modernidade deve ser reconhecida; b) a foto do cadastro e a semelhança com o documento de identificação da parte
reclamante
, juntamente com extratos da conta corrente e faturas de cartão de crédito que denotam consumo e pagamentos regulares até o inadimplemento, levam a crer na existência da dívida; c) a negativação foi realizada no exercício regular de direito; d) a notificação da inclusão em cadastros de proteção ao crédito compete ao órgão mantenedor e não à
parte

reclamada
; e) não há elementos para declarar a inexistência da dívida e, consequentemente, não há requisitos para configuração da resp
onsabilidade civil.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) não há nos autos nenhum documento que demonstre com clareza a origem do débito que originou a negativação; b) os documentos juntados pela recorrida são telas sistêmicas unilaterais, passíveis de manipulação e sem valor probatório, não comprovando a contratação do crédito; c) a biometria facial e documento pessoal são procedimentos de praxe e não comprovam o débito; d) o dano moral
in
re

ipsa
está configurado pela negativação indevida, dispen
sando outros elementos de prova
; e) a responsabilidade pela notificação da inscrição negativa é do credor, não se eximindo da culpa. Requereu o provimento do recurso para
julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ato ilícito. Origem da dívida

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou comprovante de transferência PIX (ID 304132867
/PJe2
) no valor de R$ 350,00 para o CPF da parte reclamante. A
parte
reclamada também juntou telas sistêmicas
e dados de cadastro (ID 304132868
/PJe2
) que indicam a criação da conta em 1/5/2023 e a utilização do limite em 14/12/2023, totalizando um débito de R$ 401,00 (R$ 350,00 + R$ 51,00 de tarifa).

Embora a parte reclamante tenha alegado que os documentos são unilaterais e ilegíveis e que não há contrato assinado, não houve impugnação específica quanto à titularidade da conta ou ao recebimento do valor via PIX.

A sentença de primeiro grau
foi enfática ao mencionar
que "
foi anexada foto do cadastro, que apresenta semelhança com a pessoa do documento de identificação
"
. No mesmo sentido, a
contestação
alegou
que "
A criação da conta foi realizada através do device 192.140.99.211, com o modelo do aparelho SM-A325M, na data de 1/5/2023, 23:51. A análise das evidências confirma a titularidade da conta pelo cliente.
". A ausência de negativa de que a conta pertence à reclamante e o recebimento do PIX, somados à evidência da biometria facial no cadastro, corroboram a tese da reclamada.

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e a inexistência de impugnação específica e contraprova, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 304132888
/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025